Tribunal: TJDFT
Processo: 0716145-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716145-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR AGRAVADO: ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCAS ANTÔNIO MARQUES JÚNIOR contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de ação de imissão na posse ajuizada por ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA, determinou a emenda da inicial, “de modo a incluir Everaldo Braga Pastore em um dos polos da lide, qualificando-o e indicando endereço onda possa ser efetivamente encontrado.” Em suas razões recursais (ID 58267291), o requerido afirma que “no presente feito, observa-se a não observância da necessidade de litisconsórcio ativo necessário, vez que o Sr. Everaldo Braga Pastore também é proprietário do imóvel em comento, consequentemente, face tal nulidade, deve-se aplicar o entendimento do art. 485, IV do CPC, pois restou constatado a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo”. Sustenta, ademais, que “a Agravada e seu Ex Esposo encontram separados, logo, qualquer alteração no polo ativo modificaria o pedido e, considerando que já ocorreu a citação do Agravante e este já apresentou contestação, conforme entendimento o Eg. STJ, se faz necessário a extinção do feito”. Afirmando a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, “a fim de reformar a r. decisão agravada in totum, reconhecendo a impossibilidade de formação de litisconsórcio ativo no presente feito, face a ocorrência de modificação do pedido e desrespeito aos pressupostos subjetivos processuais”. Preparo regular (IDs 58267295 e 58267295). É a síntese do necessário. DECIDO Como é cediço, o Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Eis o teor da decisão agravada: “Chamo o feito à ordem e converto o julgamento em diligência. Em análise mais detalhada, verifico que o imóvel objeto desta demanda está registrado sob a matrícula n.o 19.661, junto ao 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme Id. 125803804, e consta como coproprietário Everaldo Braga Pastore, o qual, segundo o que se extrai dos fatos narrados nestes autos, é o cônjuge da autora. Ocorre que este não está compondo a lide, seja no polo ativo ou passivo. A ação petitória com base no domínio trata-se de uma ação real imobiliária, na qual a parte autora tem por objetivo infirmar a posse exercida pelo réu com base no direito real de propriedade. Nesses casos, a decisão judicial de imissão na posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes, configurando-se caso de litisconsórcio necessário. Há litisconsórcio necessário nas hipóteses determinadas por lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Conforme precedente do e. STJ (REsp 1954423 / SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma), “a existência do litisconsórcio é determinada pela relação das partes com o direito material pleiteado na ação”. No caso em análise, para que futura sentença proferida nesta ação de imissão na posse possa produzir todos os seus efeitos, todos os coproprietários devem integrar o processo na condição de litisconsortes necessários. Outrossim, para além de ser coproprietário do imóvel objeto deste feito, extrai-se do que consta nos autos que Everaldo também é o cônjuge da autora. Quanto a este ponto, o art. 73, caput, do CPC é claro ao prever que um cônjuge necessita do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário. Veja-se: Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. § 1o Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação: I - que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens; II - resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles; III - fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família; IV - que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. Ante o exposto, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito, do contraditório e da ampla defesa, bem como visando a evitar futura nulidade do que venha a ser decidido nestes autos, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, de modo a incluir Everaldo Braga Pastore em um dos polos da lide, qualificando-o e indicando endereço onda posse ser efetivamente encontrado.” A determinação de emenda à petição inicial para fins de inclusão/exclusão do polo ativo/passivo da ação não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento. Sobre o tema, colha-se a jurisprudência do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. URGÊNCIA DA DECISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. Verificar a necessidade de urgência da decisão exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.123.906/GO, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/4/2023) "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE PARA A DISCUSSÃO SOBRE ILEGITIMIDADE DE PARTE. PRECEDENTE DESTA CORTE SUPERIOR. (...) 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Para a questão envolvendo a legitimidade de parte, percebe-se que a interpretação do art. 1.015 do novo Código de Processo Civil foi limitativa, entendendo-se que ela não estaria prevista no rol do referido dispositivo. Sendo assim, deve a decisão ser alterada no ponto. (...) 4. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 1.626.949/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022) "PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11 e 489 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. (...) 2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que descabe interpor Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.063.181/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/9/2019. 3. Além disso, vale destacar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 19/12/2018), submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, firmou tese no sentido de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). 4. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que "a questão aqui discutida não implica, em especial, em urgência na apreciação" (fl. 324, e-STJ). Assim, observa-se que o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do Recurso Especial, encontra óbice na Súmula 7 do STJ. (...) 6. Agravo Interno não provido." (AgInt no AREsp n. 1.989.620/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/4/2022) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ORA RECORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, VII, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A respeito do cabimento do recurso de agravo de instrumento, a Corte Especial, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. No caso em apreço, em que a decisão agravada na origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu, ora recorrente, não há que se falar em urgência que decorra da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que a questão poderá ser revista, até mesmo pelo juízo de primeira instância, após a instrução processual. 4. Ademais, destaque-se que o artigo 1.015, VII, do CPC traz como hipótese de cabimento de agravo de instrumento a exclusão de litisconsorte, o que é distinto da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, pois, como acima afirmado, a responsabilidade do réu pelos fatos imputados na petição inicial poderá ser revista após a devida instrução processual. Precedentes: AgInt no AREsp 1063181/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019; AgInt no REsp 1788015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019. 5. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp n. 1.918.169/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/5/2021) "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ORA AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, a parte ora agravada ajuizara ação, questionando critérios de cobrança pelo fornecimento de água em seu imóvel. Após contestação, foi proferida decisão interlocutória, rejeitando "a preliminar de ilegitimidade passiva, porque a matéria nela suscitada diz respeito ao mérito da causa e depende da produção de provas, aplicando-se, ainda, no caso em exame, a Teoria da Asserção". Interposto Agravo de Instrumento, não foi ele conhecido, pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que, "tratando-se de matéria não compreendida no rol das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e da inexistência de situação que configure lesão grave ou de difícil reparação, a discussão não restará preclusa, pois será possível devolvê-la ao Tribunal em futuro recurso de apelação ou em contrarrazões, em atenção ao que dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC". III. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "não é cabível a interposição do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015" (STJ, REsp 1.701.917/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.788.015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2019. IV. É certo que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 19/12/2018), submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, firmou tese no sentido de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). Entretanto, no caso, a questão acerca da ilegitimidade passiva da parte ora agravante, dependente de produção de provas, não ostenta "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", capaz de atrair a incidência da tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do aludido REsp repetitivo 1.704.520/MT. V. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 1.063.181/RJ, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/9/2019) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. ARRESTO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PLAUSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso deve ser conhecido apenas em parte, pois não cabe agravo de instrumento em face de decisões que versem sobre condições da ação, como a legitimidade ad causam, uma vez que não inseridas no rol do art. 1.015 do CPC/15. 2. Nos termos do artigo 301 do CPC/15, o arresto constitui uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar e, de acordo com o que estabelece o artigo 300, caput, do CPC/15, só será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Considerando que não foi demonstrado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não foi comprovada a dilapidação patrimonial a justificar a medida constritiva cautelar, a decisão que indeferiu o arresto de valores na conta da parte Ré deve ser mantida. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Prejudicado o Agravo Interno.” (Acórdão 1738304, 07071753220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RETIFICAÇÃO DE POLO PASSIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIDO. IMISSÃO NA POSSE. REVOGAÇÃO LIMINAR. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DA ÁREA. REQUISITOS DA MEDIDA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Somente cabe o recurso de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que estiverem elencadas no rol do art. 1.015 do Código de Processo. 2. Dos despachos de mero expediente, sem conteúdo decisório, não cabe recurso. Ex vi art. 1.001 do CPC. 3. Estabelece o art. 300 do CPC que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 3. Na ação de imissão na posse, diante de situação fática diversa da relatada pelo requerente, quando do cumprimento do mandado pelo oficial de justiça, é plausível a revogação de liminar, a fim de oportunizar à parte a retificação dos dados da exordial para análise dos requisitos da tutela de urgência, em observância aos arts. 300 e 562 do CPC. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1031612, 07026277120178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2017, publicado no DJE: 26/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Insta salientar que as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser alegadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator